Tribunal: TJDFT
Processo: 0729374-03.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729374-03.2023.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: ELIEVERTON DA SILVA BISPO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONCESSÃO. ART. 86, CAPUT, E § 2o, DA LEI No 8.213/91. 1. Para a concessão do auxílio-acidente é necessária a comprovação da qualidade de segurado, do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, da consolidação das lesões e da redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. 2. O auxílio-acidente é concedido, como indenização ao segurado, “quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”, devendo ser pago a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, consoante dispõe o art. 86, caput e § 2o, da Lei no 8.213/91. 3. Apelo não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 15 e 86, ambos da Lei 8.213/1991, ao argumento de que não deveria ter sido concedido, ao ora recorrido, o benefício de auxílio-acidente, porquanto não se encontram presentes os requisitos para a sua concessão, já que o recorrente não era segurado do RGPS na data de início da incapacidade/data do acidente, ou seja, não tinha vínculo laboral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 15 e 86, ambos da Lei 8.213/1991, pois restou assentado no aresto resistido: “Embora o apelante alegue inexistência de vínculo laboral do apelado, consta expressamente do CNIS (ID no 57488689), que é emitido pelo próprio INSS, e da Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (ID no 57488688), que é de responsabilidade do empregador, que havia vínculo na data de início da incapacidade. Logo, estão presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidentário” (ID 61304717). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027